Tribunal: TJSP
Processo: 1002238-53.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa – Exercício de 2015 – Município de Descalvado – Sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, aplicando a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa – Exercício de 2015 – Município de Descalvado – Sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, aplicando a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária e da data de vencimento do tributo – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução, por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.